Tribunal: TCU
Processo: 007.616/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9954/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.616/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Leite Costa (XXX.969.992-XX); Carmen Maria Assuncao Leite (XXX.966.622-XX); Dina Doroteia Lanoa da Luz (XXX.556.052-XX); Dora Lucia Lanoa Fagundes (XXX.309.402-XX); Fatima Lucia Lopes da Silva (XXX.443.822-XX); Hilda Iraneide Lanoa Andrade (XXX.147.202-XX); Maria Ruth Assuncao Leite Soares (XXX.818.687-XX); Maria Silvia Leite Santos (XXX.179.142-XX); Maria das Gracas Lanoa Cosenza (XXX.653.612-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.